Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-80.2014.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001597-80.2014.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RITA LUIZ MEDRADO - CPF: 458.269.781-04 (AGRAVADO), SALES MISSIO - CPF: 580.993.870-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.

0001597-80.2014.8.11.0050

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO: RITA LUIZ MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

face à decisão proferida por esta magistrada não conheceu do recurso de apelação por ela interposto em face de
RITA LUIZ MEDRADO.
Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Em razões recursais o agravante requer a reforma da decisão para conhecer e prover a apelação apresentada.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

face à decisão proferida por esta magistrada não conheceu do recurso de apelação por ela interposto em face de
RITA LUIZ MEDRADO.
Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

Vistos etc

“Trata-se de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por RITA LUIZ MEDRADO, para condená-la ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro (02.5.2011), e acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez) sobre o valor total da condenação.

Em razões recursais, pretende a apelante a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido, enfatizando que “
a recorrida não tem direito algum em receber qualquer verba remanescente, porquanto o pagamento realizado judicialmente a companheira da vítima está em plena consonância com os valores vigentes à época do sinistro. Pela eventualidade, em atenção ao que determina o art. 4º da Lei 6.194/74, por consequência, reformar a sentença de primeiro grau para determinar a indenização da autora de acordo com a sua respectiva quota parte no valor correspondente de R$ 3.375,00, reservando assim, a quota parte de direito do pai da vítima, tendo em vista que não restou comprovado o seu falecimento.”

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua intervenção no feito.

Devidamente intimada para se manifestar sobre a ocorrência de inovação recursal, a apelante não se manifestou.

É o relatório.

Decido.

O presente recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, alega a recorrente que que “
a recorrida não tem direito algum em receber qualquer verba remanescente, porquanto o pagamento realizado judicialmente a companheira da vítima está em plena consonância com os valores vigentes à época do sinistro. Pela eventualidade, em atenção ao que determina o art. 4º da Lei 6.194/74, por consequência, reformar a sentença de primeiro grau para determinar a indenização da autora de acordo com a sua respectiva quota parte no valor correspondente de R$ 3.375,00, reservando assim, a quota parte de direito do pai da vítima, tendo em vista que não restou comprovado o seu falecimento.”

Todavia, tal tese não foi apresentada ao juízo de 1º grau, porquanto não alegada em sede de contestação.

Acerca da vedação à inovação recursal, lecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR 2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer.ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC 17, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC 17, n. 248, pp. 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”
(Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015, 1ª. ed. em e-book, RT, Comentários ao artigo 1.014)

Neste sentido, esta Corte já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ILEGALIDADE DE FIXAÇÃO DE JUROS E OFENSA AO ARTIGO 404, DO CÓDIGO CIVIL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não merece apreciação em sede recursal a matéria que não foi oportunamente postulada (art. 300 do CPC/73) e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão (art. 223 do CPC/73). Nesse caso, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
(TJ-MT - AGV: 00148721320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação de julgamento pelo Tribunal.
(TJ-MT - AC: 00073058420168110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal.
(TJ-MT - AC: 00047231420168110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022